Tribunal: TJMT
Processo: 1016286-24.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016286-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO ANDERLE - CPF: 523.763.119-34 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE EVENTUAIS COBRANÇAS E DA INCLUSÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – CAUÇÃO DISPENSADA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo
que
, não obstante a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem conceder medidas impeditivas à criação de entraves à produção agrícola conduzida pelo agravado, fulcrada, especialmente, na
probabilidade do direito ao alongamento da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016286-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: MARCOS AURÉLIO ANDERLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
nos autos da
Ação Ordinária
nº
1001630-09.2021.8.11.0050

movida por
MARCOS AURÉLIO ANDERLE
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que
deferiu o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determinou
“
a suspensão da exigibilidade da cédula rural pignoratícia e hipotecária (n° 934574, n° Registro Sicor; 20210081172)
”
, assim como ordenou
“
que a requerida se abstenha de inscrever o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sejam eles SPC, Serasa, Sisbacen e qualquer outro, referente a cédula rural pignoratícia e hipotecária (n° 934574, n° Registro Sicor; 20210081172), até o julgamento final da presente demanda”
.

Nas
razões
, a agravante afirma que o argumento do agravado, para justificar a falta de pagamento do empréstimo e a aplicação do alongamento da dívida, é contraditório, uma vez que a suposta quebra da safra do produto financiando ocorreu no primeiro quadrimestre do ano de 2021 e o vencimento do compromisso ocorreu quatro meses depois.

Salienta, ainda, que o agravado efetivou a venda da produção, mesmo recaindo sobre ela a garantia de penhor,
“
defraudando a mesma e assim incorrendo em crime tipificado no artigo 171, §2º, II do CP
”
(sic), o que, igualmente, não foi verificado e considerado pela empresa que adquiriu o produto.

Frisa, no mais, que o pedido de alongamento da dívida formulado pelo agravado ocorreu na iminência do vencimento do contrato, fato que revela que o autor não manteve o que recebeu pela venda do produto para a amortização do empréstimo.

Afirma que
“
a ‘estória’ montada pelo agravado não passa de uma tentativa clara de furtar-se a sua obrigação de quitação dos valores devidos, impedindo pela liminar deferida a cobrança do crédito bem como de que seja excutida qualquer garantia
”
(sic).

Argumenta, de outra parte, que não há qualquer prova nos autos do prejuízo suscitado pela parte autora, ou mesmo de despesas extraordinárias que tenham impedido o pagamento do compromisso assumido.

Alega, sobre isso, que o laudo apresentado pelo autor, subscrito por engenheiro, não é o bastante para demonstrar que o recurso obtido com a venda da produção agrícola tenha sido insuficiente para o adimplemento da obrigação, até porque, ao que tudo indica,
“
fez, uso do recurso para se autofinanciar em nova safra, ou mesmo para pagar outras coisas e não a dívida possuída, algo que não tem nada a ver com baixa produtividade de sua lavoura
”
(sic).

Sustenta, nesse sentido, que
“
não se vê nos autos a alegada impossibilidade de pagamento logo não se preencheram todos os requisitos para concessão da medida liminar, ou ainda se percebe verossimilhança do alegado
”
(sic).

Destaca, ainda, que, nos termos do Manual de Crédito Rural do Banco Central, para fazer jus ao alongamento da dívida, é necessária a comprovação da necessidade, cabendo ao agravado
“
comprovar que não obteve renda suficiente para o pagamento de seu compromisso o que no caso dos autos, segundo documentos de ID 62165920 pg. 22 a 30, não ocorreu, pois apurou com a venda o valor de R$ 810.000,00 e o valor devido à agravante era de R$ 739.377,87 ou seja, teve lucro ainda o Agravado de mais de 70mil reais
”
(sic).

Reforça que
“
No caso em concreto o que se percebe é que não houve frustração de safra, mas sim uma colheita talvez em menor quantidade do que se desejava, mas sem que o produto vendido tenha sido insuficiente a suportar o pagamento do contrato que financiou a lavoura
”
(sic).

Aduz, assim, que
“
a liminar concedida é temerária, prejudica o direito da agravante, vez que inexiste qualquer caução ou garantia dada a esta de que se negado o pleito do agravado aquela será imediatamente ressarcida de seus prejuízos ou mesmo receberá o que lhe é devido
”
, cuja medida, na verdade, funciona
“
como meio de obtenção do alongamento forçado, sem, contudo, guardar qualquer razoabilidade ou preservação do direito da agravante, o que é inconcebível
”
(sic).

Pugna, com base no alegado, o provimento do recurso para que seja revogada a medida liminar concedida na origem, permitindo, assim, que exerça a cobrança do valor devido, desde a constituição em mora do devedor, e a inserção do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito, ou, caso mantida a decisão recorrida, que seja exigido ao agravante que preste caução idônea, mediante o depósito em dinheiro do valor devido, da prestação do seguro ou dos grãos, de forma a evitar prejuízos
(
sic,
Id
101187485
).

Preparo recursal recolhido no Id 101294479.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal (efeito ativo e/ou suspensivo), fora apenas determinada a intimação da parte agravada para ofertar
contraminuta
(Id 102991972), aportada no Id 105713974, em que
o agravado defende a manutenção da decisão combatida.

Afirma que demonstrou a
“perda na produtividade nas lavouras de feijão do Agravado, devido à falta de chuvas regulares (seca), que infelizmente atingiu o município de Tangará da Serra/MT, gerando assim a incapacidade de pagamento do mutuário”
(sic), conforme
“Laudo Agronômico”
anexado aos autos, elaborado por engenheiro agrônomo, que, atuando dentro das suas atribuições, fez uma avaliação financeira da situação, apontou a capacidade financeira do produtor e sugeriu o pagamento escalonado da dívida
“em 5 (cinco) anos/safra”
, nos termos do Manual do Crédito Rural.

Salienta, de outra parte, que, ao contrário do que afirma a agravante, a colheita do produto financiado teve início após o primeiro quadrimestre do ano e o pedido de alongamento da dívida ocorreu antes do vencimento da operação.

Alega, no ponto, que
“antes do vencimento da operação, o Agravado já havia realizado sua planilha financeira reunido todas as notas fiscais de comercialização de produtos (feijão), realizado a partir dos números apurados com a comercialização, a prova da sua incapacidade momentânea de pagamento, e a prova de sua capacidade de pagamento da nova operação de alongamento, como pedido apresentado formalmente em reunião realizada na agência da Agravante”
(sic).

Argumenta, nesse sentido, que a resistência da agravante quanto a concessão do alongamento da dívida revela contrariedade ao Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

Destaca que
“em nenhum momento a Agravante prova ou alega que o Agravado desviou produto (feijão), sendo portanto, clara sua boa-fé, que demonstrou por meio de notas fiscais de venda, onde cada grão de sua colheita, o destino e o preço da venda, tudo para embasar sua prova de frustração e de capacidade de pagamento desde que reescalonado a operação”
(sic).

Acrescenta, também, que os dados apresentados pela agravante, em contraponto ao afirmado na demanda, não têm embasamento técnico, pois não leva em consideração os custos de produção, que foi 67% menor do que a estimada, o que evidencia a frustração da safra e a incapacidade de pagamento do compromisso dentro do cronograma esperado.

Argumenta, a respeito, que o Manual de Crédito Rural, no item 2.6.9,
“exige apenas a prova da frustração da safra por fatores adversos”
e, em um segundo momento,
“deve ser avaliada a capacidade de pagamento para que fique definido o reescalonamento de acordo com a possibilidade do mutuário”
(sic).

Salienta que, apesar da situação demonstrada, a agravante rejeitou qualquer alongamento e sequer sugeriu outro modo de escalonamento da dívida.

Pontua, ainda, que o laudo juntado pela agravante considerou unicamente
“a fase de floração e frutificação das plantas”
, diferente do período de desenvolvimento atingido pela seca que comprometeu a lavoura, conforme esclarece o profissional que produziu a avaliação que acompanhou a inicial.

Menciona, ao fim, que a medida não oferece risco à agravante, uma vez que o gravame da hipoteca permanecerá mesmo diante do alongamento da dívida.

Roga, com base no alegado, pelo desprovimento do recurso, para o fim de que seja mantida a decisão combatida (
sic,
Id 105713974).

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante postula a revogação da decisão concessiva da tutela provisória de urgência em favor da parte agravada, cujo teor ordenou
“
a suspensão da exigibilidade da cédula rural pignoratícia e hipotecária (n° 934574, n° Registro Sicor; 20210081172)
”
, assim como determinou
“
que a requerida se abstenha de inscrever o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sejam eles SPC, Serasa, Sisbacen e qualquer outro, referente a cédula rural pignoratícia e hipotecária (n° 934574, n° Registro Sicor; 20210081172), até o julgamento final da presente demanda
”
.

A fundamentar o pleito recursal, a cooperativa de crédito aduz, em síntese, que não são verossímeis as arguições da parte autora, pois, apesar da alegação da quebra de safra, efetuou a venda da produção e não utilizou a renda obtida para a amortização do empréstimo, assim como não comprovou o prejuízo suscitado na inicial ou mesmo outras despesas que justifiquem a falta de pagamento do compromisso contratualmente assumido, impedindo, de tal modo, o reconhecimento dos pressupostos legais para o alongamento da dívida, cujo direito reclamado subsidia as medidas liminarmente concedidas.

A irresignação, no entanto, não prospera.

Como pano de fundo, tem-se que as partes, em 25/01/2021, firmaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 934574, cujo objeto teve por finalidade o custeio do plantio de
feijão caupi
na área de 500ha das Fazendas Kyoto I e Kyoto II, situadas no Município de Tangará da Serra, referente a Safra 20/21, no valor ajustado de R$716.945,00 (setecentos e dezesseis mil e novecentos e quarenta e cinco reais), a ser pago em parcela única, com vencimento em 02/08/2021.

À avença, consoante cláusula expressa, se aplicam as regras contidas no Manual de Crédito Rural – MCR, estatuído pelo Banco Central do Brasil, que trata das normas relativas as linhas de crédito rural. Vejamos:

“
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DECLARAÇÕES:

[...]

28.1.1.
O (s) Emitente (s) declara (m)-se ainda ciente (s) de que se aplicam a presente operação
, além das condições previstas neste Instrumento de Crédito,
as disposições contidas no Manual de Crédito Rural - MCR
, expedido pelo Banco Central do Brasil, relativas à linha de crédito ora concedida.”

O agravado, com amparo no item pactuado e nas disposições do MCR, invoca o direito ao alongamento da dívida, sob o argumento de que, por razões climáticas da época na região do Município de Tangará da Serra, sofreu uma perda de mais de 67% da produção, gerando a incapacidade de
pagamento do empréstimo contraído.

Os pressupostos à prorrogação da dívida estão elencados no
item 9, da seção 6, do capítulo 2 do

MCR,
in verbis
:

“Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil,
é devida a prorrogação da dívida
, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Em complemento, a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça prevê que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”
.

Pois bem. Do cotejo dos pressupostos normativos citados com os documentos aportados na origem, verifica-se que a decisão agravada, ao menos por ora, não deve sofrer a reforma pretendia pela agravante.

A concessão da tutela provisória de urgência, bem se sabe, é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, a probabilidade do direito invocado nos autos originários decorre, inicialmente, da incontroversa pactuação de linha de crédito rural entre as partes, também representada pelo instrumento anexado no Id 101187486.

Também ganha amparo nos documentos aportados aos autos de origem (Id
62444952
), os quais revelam que condições climáticas desfavoráveis ao desenvolvimento do produto cultivado pelo agravado – feijão –, dada a falta de chuvas na região do Município de Tangará da Serra, conforme consta do Decreto Municipal nº 264, de 15 de junho de 2021, e das notícias que circularam na mídia digital dando conta do período de estiagem naquela localidade.

A suposta frustração da safra, do mesmo modo, é atestada por profissional técnico que contribuiu para a formulação do pedido de prorrogação da dívida apresentado administrativamente à cooperativa de crédito, cujo conteúdo, à falta de elementos contrários, retrata a situação aparentemente ocorrida na propriedade rural manejada pelo agravado.

O perigo de dano, ou mesmo a garantia do resultado útil do processo, a fundamentar as medidas de suspensão da exigibilidade do crédito e impeditivas de anotações restritivas sobre o nome do agravado, no mesmo rumo, estão lastreados nas consequências que poderão advir de possíveis restrições ao nome do produtor, especialmente no que concerne a futuros compromissos necessários à continuidade da atividade produtiva.

A meu sentir, portanto, foi com acerto que decidiu o juízo de primeiro grau, que, não obstante a precariedade dos elementos evidenciados nesta sede de cognição sumária, entendeu por bem conceder medidas impeditivas da criação de entraves à produção agrícola conduzida pelo agravado.

Nesse sentido, aliás, já houve pronunciamento desta e. Corte Estadual de Justiça em caso semelhante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA –
CONCESSÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DISCUSSÃO DE NATUREZA SECURITÁRIA – DIREITO DE ALONGAMENTO – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ
– IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO
Deve ser mantida a decisão que concede o pedido de suspensão de cobranças de dívidas decorrentes de financiamento rural do governo, bem como de impedimento de lançamento dos devedores no rol de inadimplentes, sobretudo diante de existência de pedido de alongamento da dívida, que, preenchidos os requisitos, é direito do produtor rural (devedor), uma vez que, ao caso, aplica-se o verbete sumular n. 298 do STJ
. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial, já que a sua imposição constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.”
(TJ-MT 10083062620218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

De outra parte, tenho que a caução (art. 300, § 1º, do CPC) não se justifica na hipótese dos autos, pois as medidas obstativas da exigibilidade da dívida e impeditiva de restrições ao nome do agravado,
a priori
, não são capazes de gerar danos imediatos à cooperativa de crédito, restando, assim, dispensada qualquer exigência nesse sentido, sem levar em consideração, ainda, que o gravame da hipoteca permanece hígido mesmo com o alongamento da dívida, a qual servirá de futura execução forçada caso inadimplida a parte obrigacional firmada pelo agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022